Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020080-19.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.695.231-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDES FRANCISCATO BEIA - CPF: 699.844.841-49 (AGRAVANTE), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (AGRAVANTE), WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 709.430.608-34 (AGRAVADO), SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.413.728-96 (AGRAVADO), O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.593.147/0001-02 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), DENISE NUNES DA SILVA - CPF: 877.555.301-59 (AGRAVADO), DANIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 997.864.601-97 (AGRAVADO), FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO - CPF: 010.447.874-81 (AGRAVADO), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (AGRAVADO), EDIMILSON FREITAS ALMEIDA - CPF: 384.633.421-91 (AGRAVANTE), FABIANO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA – APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA PARA QUE OS AGRAVANTE SE ABSTENHAM DE PRATICAR ATO QUE ALTERE O ESTADO DE FATO DO BEM OU DIREITO LITIGIOSO – OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – INDÍCIOS DE CONDUTA ILEGAL SE VALENDO DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O poder outorgado ao juiz na condução do processo tem por objetivo, dentre outros, assegurar a paridade de armas entre as partes, tudo a fim de dar efetividade à tutela do direito.

II - Uma vez verificados indícios de que os agravantes, investidos de cargos públicos, estão atuando em favor do interesse privado do autor quanto à lide em questão, a qual, não possui qualquer pertinência com o interesse público e os cargos que ocupam, se mostra cabível a reprimenda, a fim que de inibir a suspeita da prática dos crimes de advocacia administrativa e associação criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDES FRANCISCO BEIA, EDMILSON FRANCISCATO BEIA e JOZENIL COSTA LUBE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1001659-63.2022.8.11.0005, ajuizada por WILSON FERNANDES DA SILVA, SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA, O.N.S. INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, DENISE NUNES DA SILVA LUZ, DANIELLI NUNES DA SILVA BRITO e FELIPE MOTA GAUDÊNCIO DE BRITO, em face de JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, PAULÃO DE TAL e FABIANO DE TAL, advertiu os agravantes, quanto a lide, que se abstenham de praticar qualquer novo ato que implique factível inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, isto sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade justiça de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Para tanto, os agravantes alegam que não praticaram qualquer conduta que possa prejudicar ou favorecer as partes que litigam na área, objeto da lide, pois apenas prestaram declarações sobre os fatos relacionados à Fazenda Três Fronteiras.

Alegam que suas declarações se equiparam a outras 9 (nove) declarações prestadas pelas pessoas de nomes Agnaldo Aparecido Cesário Marinho, Ailton Ferdinando, Claudionor Bezerra Silva, Edmilson Franciscato Beia, João Yotaka Hirotani, José Luiz Pereira, Nelson Sinopoli, Roberto Casetta Ferreira e Roque Ferdinando.

Asseveram que, quanto ao agravante Edmilson Freitas Almeida, membro do Poder Legislativo local, a decisão recorrida viola a própria imunidade parlamentar, além de inibir a atuação da Câmara de Vereadores, quanto a investigação realizada por outros parlamentares, que integram a comissão especial de inquérito, que averigua a atuação do Poder Executivo neste caso, a partir da denúncia formalizada pelo Sr. Wilson Fernandes da Silva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos respectivos capítulos relacionados aos poderes, deveres e da responsabilidade do juiz, além dos deveres das partes, o código de processo civil dispõe o seguinte:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Ainda:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

(...)

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;

Então, ao realizar a análise conjugada dos dispositivos supramencionados, verifica-se que o poder outorgado ao juiz na condução do processo, tem por objetivo, dentre outros, assegurar a paridade de armas entre as partes, tudo a fim de dar efetividade à tutela do direito.

No caso vertente, uma vez verificados indícios de que os agravantes, investidos de cargos públicos, estão atuando em favor do interesse privado do autor quanto à lide em questão, a qual, não possui qualquer pertinência com o interesse público e os cargos que ocupam, se mostra cabível a reprimenda, a fim que de inibir a reiteração de condutas vedadas.

Mais precisamente, depreende-se do teor da decisão recorrida, que os agravantes ocupam, respectivamente, os cargos de vice-prefeito, vereador e secretário municipal e estariam incorrendo nos crimes de advocacia administrativa (artigo 321 do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

Nesse particular, além das apurações no âmbito administrativo e criminal, a advertência imposta aos agravantes, como cediço, ao menos no atual estágio da lide, se mostra correta, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023